Tribunal: TJDFT
Processo: 0725465-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRELEVÂNCIA.
1. A concessão da gratuidade de justiça diz respeito às despesas processuais e demais custos do processo, ao passo que a garantia da execução diz respeito ao direito do credor do título executivo.
2. Inexistindo demonstração inequívoca da impossibilidade de prestação da garantia, a concessão da gratuidade de justiça por si só não é apta a afastar a exigência de caução para que seja conferido efeito suspensivo aos embargos à execução.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo executado.